Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-68.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005726-68.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Restabelecimento, Voluntária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA PEREIRA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 429.345.591-49 (RECORRENTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (RECORRIDO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (RECORRIDO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005726-68.2019.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso

Recorrido(s):
Elza Pereira de Carvalho Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta:
11

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO LIMINAR – BENEFÍCIO REVOGADO APÓS PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – REIMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CUMULATIVO COM A REMUNERAÇÃO DA ATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a
aposentadoria
sido deferida à reclamante durante o trâmite processual, resta evidenciada a
perda
do
interesse de agir
quanto ao pedido de restabelecimento do benefício previdenciário
(art. 485, VI, do CPC)
.

O art. 37, § 10, da CF/88, veda a percepção simultânea, por servidor público, de proventos de aposentadoria e remuneração do mesmo cargo relativos ao mesmo período.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso (único recorrente)
ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da autora, bem como condenou solidariamente todos os requeridos ao pagamento dos proventos desde a data da revogação da aposentadoria.

O recorrente sustenta que o feito deveria ser extinto sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir, visto que o benefício foi reimplantado em favor da demandante durante o trâmite processual.

Ainda, alega a impossibilidade do pagamento dos proventos em relação ao período que a autora necessitou retornar à atividade, em razão da vedação à percepção simultânea de aposentadoria e remuneração relativas ao mesmo cargo e período.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

O
presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, a demandante buscava o restabelecimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial (função de magistério), concedida e posteriormente revogada pelo ente municipal.

Em síntese, a autora ocupava o cargo de professora quando foi aposentada voluntariamente pela Portaria no 032/2018 do PREVISO.

Conforme procedimento administrativo que é próprio ao regime previdenciário dos servidores públicos, tal ato foi submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (corréu na presente demanda), que opinou
pela denegação do registro de aposentaria da servidora, por entender que não estariam preenchidos os requisitos do artigo 6o, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional 41, de 19/12/2003.

Citado do mencionado relatório, o Fundo Municipal de Previdência, mesmo antes do julgamento definitivo do processo administrativo junto ao TCE/MT, procedeu à revogação da aposentadoria da recorrida, conforme Portaria no 161/2019, de 05/06/2019, ao que tudo indica buscando evitar represálias, por parte do órgão de controle, face à possibilidade de cominação de multa ao gestor.

Formalizada defesa no mencionado procedimento administrativo e submetido a julgamento definitivo, o TCE/MT concluiu pela legalidade da concessão da aposentadoria e procedeu ao seu registro (acórdão 861/2019, publicado em 11/12/2019).

Em atendimento, a servidora demandante fora reconduzida à inatividade pelo PREVISO, conforme Portaria no 400/2019, de 12/12/2019.

Ocorre que, visando o restabelecimento do benefício, a presente ação fora proposta em 19/08/2019.

Assim, em razão da
aposentadoria concedida
, há de se reconhecer a
perda
superveniente do interesse de agir no tocante à obrigação de fazer, devendo, quanto a este item, ser julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485
,
VI
, do
CPC
.

Sabendo-se que o recorrente somente foi citado em 13/11/2020 (conforme ID 106943569), não há que se falar em reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, visto que este sequer integrava formalmente a lide à época da resolução administrativa.

O feito deve prosseguir, no entanto, em relação ao pedido de pagamento dos proventos do período em que a demandante foi privada da aposentadoria e viu-se obrigada a retornar à atividade.

Nesse aspecto, verifico que assiste razão ao recorrente, visto que, com o retorno da servidora ao exercício de suas funções, em junho/2019, esta passou a perceber
salário
como todos os demais agentes da ativa, não se justificando o pleito de recebimento dos proventos de aposentadoria cumulativamente (vedado pelo
art. 37, § 10, da Constituição Federal).

Sustenta a autora, nesse ponto, que no período em questão passou a sofrer desconto mensal das contribuições previdenciárias em favor do réu PREVISO, o que não estaria correto, visto já lhe assistir o direito à aposentadoria, posteriormente convalidada.

Ocorre que, considerando o retorno da servidora à atividade, o recolhimento das contribuições respectivas em favor do fundo previdenciário respectivo é devido, até porque, em se tratando de verba tributária, é exigível de todos indiscriminadamente, de forma que somente por meio de lei é possível conceder isenção ou qualquer benesse assemelhada, o que não é o caso dos autos.

Considerando o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e o retorno às atividades, poder-se-ia cogitar do direito a abono de permanência, o que ensejaria a pretendida restituição das contribuições previdenciárias descontadas no período, porém seu pagamento, se fosse o caso, seria atribuição do ente a que vinculada a servidora (vide art. 96, § 4o, da Lei Complementar Municipal no 170/2013), visto tratar-se de benefício remuneratório sem conteúdo previdenciário, não podendo ser imposto ao PREVISO, ora recorrente, quiçá ao Estado de Mato Grosso e seu Tribunal de Contas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de:

1.

Reconhecer
a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de restabelecimento da aposentadoria, julgando parcialmente extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

2.

Ju
lgar improcedente
o pleito de pagamento dos proventos em relação ao período
de suspensão do benefício, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022